Tribunal: TJES
Processo: 5004818-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004818-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARNALDO GRUNIVALD
AGRAVADO: TALINA GRINEVALD TRESSMAM
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INVENTÁRIO – INVENTARIANTE –
REMOÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

2
.
No caso em exame, verifico que as partes litigantes são filhos do falecido. Entretanto, é de se notar, tal como consignado pelo juízo singular, que o agravante possui diversos processos com o de cujus, o que,
prima facie
, de fato, pode revelar a existência de um desafeto entre eles.

3.
Ademais, o relatório elaborado pela Promotoria de Justiça de Nova Venécia relata que os cuidados
de cujus
eram de responsabilidade da ora agravada.

4. Outrossim, conforme consignado na r. decisão primeva, há
“
instrumento público de procuração feito no ano de 2017 por Frederico Grinevald, nomeando e constituindo como procuradora Talina Grinevald Tressmam, conferindo poderes para representá-lo em inúmeras situações e possibilidades descritas na procuração”.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO GRUNIVALD

visando a reforma da decisão que, nos autos do
“inventário”
dos bens deixados por Frederico Grinevald, removeu o ora agravante do exercício da inventariança e nomeou a agravada
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
como inventariante.

Nas razões apresentadas, o recorrente alega, em suma, que sempre administrou a propriedade de seu falecido genitor, ao passo que a agravada dilapida o patrimônio do
de cujus
.

Aponta que todos os processos que tinha com seu pai foram
“influenciados pela Agravada, que ao se aproximar de seu pai, por interesse em seus bens, utilizava-se de sua influência sobre o idoso para incentivar os desafetos contra o Agravante, bem como contra outros herdeiros.”

Basicamente diante de tais elementos, requer o provimento do recurso, com o objetivo de permanecer na qualidade de inventariante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004818-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARNALDO GRUNIVALD

AGRAVADA: TALINA GRINEVALD TRESSMAM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO GRUNIVALD

visando a reforma da decisão que, nos autos do
“inventário”
dos bens deixados por Frederico Grinevald, removeu o ora agravante do exercício da inventariança e nomeou a agravada
TALINA GRINEVALD TRESSMAM
como inventariante.

Nas razões apresentadas, o recorrente alega, em suma, que sempre administrou a propriedade de seu falecido genitor, ao passo que a agravada dilapida o patrimônio do
de cujus
.

Aponta que todos os processos que tinha com seu pai foram
“influenciados pela Agravada, que ao se aproximar de seu pai, por interesse em seus bens, utilizava-se de sua influência sobre o idoso para incentivar os desafetos contra o Agravante, bem como contra outros herdeiros.”

Basicamente diante de tais elementos, requer o provimento do recurso, com o objetivo de permanecer na qualidade de inventariante.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Verifico que na origem o ora agravante ingressou com o inventário ante o falecimento do Sr. Frederico Grinevald, seu genitor, sendo inicialmente nomeado como inventariante.

Ato contínuo, a agravada, além de outros herdeiros, apresentou impugnação alegando, em suma, que o agravante não participava da administração e também não detinha posse de algum bem deixado ao espólio. Relatou, ademais, que o inventariante detinha grande desafeto pelo falecido, os quais eram envolvidos em diversos processos judiciais.

Em seguida, sobreveio a r. decisão recorrida que, como dito, removeu o recorrente e nomeou a parte recorrida para a condição de inventariante do falecido.

Pois bem.

Após uma análise da matéria, tenho que a decisão hostilizada deve ser mantida.

Preconiza o artigo 617 do CPC o seguinte:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Em que pese o Código de Processo Civil tenha estabelecido uma ordem legal de preferência para exercício de tal múnus, é firme o posicionamento do C. STJ no sentido de que
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

No caso em exame, verifico que as partes litigantes são filhos do falecido. Entretanto, é de se notar, tal como consignado pelo juízo singular, que o agravante possui diversos processos com o de cujus, o que,
prima facie
, de fato, pode revelar a existência de um desafeto entre eles.

Ademais, o relatório elaborado pela Promotoria de Justiça de Nova Venécia relata que os cuidados
de cujus
eram de responsabilidade da ora agravada. Outrossim, conforme consignado na r. decisão primeva, há
“
instrumento público de procuração feito no ano de 2017 por Frederico Grinevald, nomeando e constituindo como procuradora Talina Grinevald Tressmam, conferindo poderes para representá-lo em inúmeras situações e possibilidades descritas na procuração”

Tais situações recomendam, em meu sentir, a manutenção da decisão primeva, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.